Tribunal: TJSP
Processo: 1016859-42.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Técnica de enfermagem – Acidente típico – Fratura da perna direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.